Tribunal: TJMT
Processo: 1030761-90.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030761-90.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LEILA VIANA LOPES - CPF: 442.187.451-53 (EMBARGANTE), LEILA VIANA LOPES - CPF: 442.187.451-53 (ADVOGADO), WASHINGTON - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 09.259.501/0001-61 (EMBARGANTE), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), Helbor Empreendimentos S/A - CNPJ: 49.263.189/0001-02 (EMBARGANTE), WASHINGTON - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 09.259.501/0001-61 (EMBARGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), Helbor Empreendimentos S/A - CNPJ: 49.263.189/0001-02 (EMBARGADO), LEILA VIANA LOPES - CPF: 442.187.451-53 (EMBARGADO), LEILA VIANA LOPES - CPF: 442.187.451-53 (ADVOGADO), JOAREZ GOMES DE SOUZA - CPF: 078.327.531-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), JOAREZ GOMES DE SOUZA - CPF: 078.327.531-53 (EMBARGANTE), JOAREZ GOMES DE SOUZA - CPF: 078.327.531-53 (EMBARGADO), LELIANE VIANA PESSOA - CPF: 503.473.651-91 (ADVOGADO), LELIANE VIANA PESSOA - CPF: 503.473.651-91 (ADVOGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE RESOLUÇAO CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA CERTA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CULPA CONCORRENTE – RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS COM RETENÇÃO DE 20% - CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO E JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO - VIABILIDADE – TAXA DE CONDOMÍNIO – VIABILIDADE DE COBRANÇA APENAS APÓS A IMISSÃO NA POSSE - COMISSÃO DE CORRETAGEM – PRESCRIÇÃO TRIENAL CONFIGURADA – APELOS DESPROVIDOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NO TOCANTE AOS DANOS MATERIAIS – RESTITUIÇÃO DE VALORES E TAMBÉM ACERCA DE TERMO INICIAL DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ALÉM DO EQUIVOCO QUANTO À PROPORÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS DE FORMA RECÍPROCA- INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS À LUZ DO ARTIGO 1.022 DO CPC – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Em havendo responsabilização concorrente em face à rescisão contratual, eis que ambas as partes contribuíram para a resolução do negócio, descabe a devolução integral dos valores pagos, de modo que é viável a retenção de percentual entre 10 e 25% dos valores. "A jurisprudência desta Corte tem considerado razoável, em resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados " (AgInt no AREsp n. 725.986/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/6/2017, DJe 29/6/2017).

“(...) III - Em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso (STJ, AgRg no REsp 1222042/RJ), enquanto a fluência dos juros moratórios deverá ser a partir da data de citação. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.15.079724-9/003, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/06/2019, publicação da súmula em 11/06/2019)”.

Mostra-se viável a cobrança de taxas condominiais, em caso de resolução contratual, somente após a imissão na posse do imóvel, de modo que não se mostra justa a cobrança de encargo não usufruído.

De acordo com o decidido no REsp n° 1.551.956/SP, recurso repetitivo, “incide a prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere”. Reconhecimento do implemento da prescrição trienal, tendo sido a demanda proposta mais de três anos depois da celebração do contrato”.

Ainda para fins de prequestionamento, não havendo qualquer dos vícios indicados no artigo 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (ID. Num. 114912493) opostos por
WASHINGTON INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., e HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A
,
,
em face do acórdão que, nos autos de Apelação Cível n.
1030761-90.2020.8.11.0041,
manteve a sentença, desprovendo os apelos interpostos.

Em síntese, os Embargantes alegam que o acórdão é omisso e contraditório e pleiteiam o acolhimento, “(...) julgando improcedente os danos materiais quanto as taxas condominiais pleiteadas a restituição, considerando que sequer há a comprovação de pagamento na quantia informada, bem como seja corrigido o termo inicial dos juros e correção monetária e também seja invertida a proporção dos honorários sucumbenciais fixados de forma reciproca, uma vez restar evidenciado nos autos que os Embargantes decaíram de parte mínima dos pedidos realizados e a resolução contratual se deu por responsabilidade dos Embargados”.

Dizem que “(...) Os autores, ora Embargados, pleitearam a restituição da taxa de corretagem paga no valor de R$ 20.071,10 (vinte mil e setenta e um reais e dez centavos), referente aos honorários do corretor sendo acatado pelo d. juízo a prescrição alegada na contestação pelos Embargantes e mantido por esta colenda turma julgadora”; que “(...) também foi reconhecido e mantida a sentença no tocante ao fato que os Autores, ora Embargados, não comprovaram a alegada negativação na data informada, tão somente em janeiro de 2014, sendo inconteste que permaneceram inadimplentes, e deram causa a rescisão contratual”; que “(...) O pedido dos autores, ora Embargados, para receberem todo o valor pago, sem a retenção de 20% foi considerado improcedente, somente pedido alternativo fora julgado parcialmente procedente, o que não fora observado pela colenda turma julgadora, caracterizando omissão do acordão proferido”; que “(...)Os Embargados pleitearam indenização por dano moral na quantia de R$32.000,00, sendo julgado improcedente, o que não fora considerado no acordão proferido para a distribuição do ônus sucumbencial, logo, também resta evidenciada a omissão e requer-se seja sanada”; que “(...)Os Embargantes foram condenados a restituição dos valores pagos pelos Autores, ora Embargados, após o desconto da clausula de 20% (vinte por cento), declarada lícita pelo d. juízo”.

Reiteram que “(...) os Embargantes jamais se recusaram a realizar a devolução, tanto que resta comprovada as reiteradas tentativas de devolução com os valores pagos com o desconto de 20% devido, existindo a discordância quanto ao montante devido e incidência de juros, portanto, considerando que o percentual de retenção de 20% foi considerado correto, no entender destes Embargantes, neste pedido decaíram de parte mínima dos pedidos, e não na totalidade como concluído no acordão proferido, o que pede-se que seja analisado por este Egrégio Tribunal para a distribuição do ônus sucumbencial”; que “(...) fora mantida a condenação dos Embargantes a restituir aos Autores, ora Embargos, após o desconto da clausula de 20% (vinte por cento), os valores desembolsados, sem que fosse observado pelos d. Desembargadores o correto termo inicial da correção e juros moratórios a serem fixados, devendo ser modificado o acordão proferido diante da correta conclusão realizada”.

Mencionam que “(...) O contrato de promessa de venda e compra foi firmado em 12/07/2010. O prazo para entrega do imóvel era até 31/05/2013. O “Habite-se” foi expedido em 04/03/2013. Foram convocados todos proprietários para a entrega das chaves e a instituição do condomínio, ocorrendo a Assembleia Geral Ordinária em 22/03/2013, sendo devidamente procedida a comunicação de conclusão da obra, ficando convencionado que as requeridas assumiriam ainda as despesas condominiais do mês de abril, todavia, a partir do mês de maio seriam responsabilidade dos Condôminos”.

Expõem que não havia empecilho que impedisse o financiamento, estando disponível toda a documentação, tanto que os demais proprietários realizaram seus respectivos financiamentos nas mais diversas instituições financeiras.

Destacam que não há falar em responsabilização solidária, nem em fixação do termo inicial de juros e correção monetária nos termos proferidos na sentença de responsabilização contratual, eis que os Embargantes jamais se recusaram a devolver os valores pagos com desconto de 20% considerado na sentença como lícito.

Pedem “(...) todas as publicações, intimações e demais expedientes processuais sejam feitos exclusivamente em nome dos Advogados, Dr. JOÃO PAULO MORESCHI – OAB/MT 11.686 e Dr. RICARDO TURBINO NEVES – OAB/MT 12.454, sob pena de nulidade, com base no artigo 272, §5o do Código de Processo Civil”.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração (ID. Num. 114912493) opostos por
WASHINGTON INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., e HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A
,
em face do acórdão que, nos autos de Apelação Cível n.
1030761-90.2020.8.11.0041,
manteve a sentença, desprovendo os apelos interpostos.

Ou seja, prevaleceu a sentença que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para: a) DECLARAR a rescisão do contrato ID 43154017, por culpa de ambas as partes e, por conseguinte, determinar que as requeridas procedam, após a retenção dos 20% a título de custos administrativos, à devolução do valor restante pago pelos autores, sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo índice do INPC, a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual; b) DECLARAR indevida e inexigível a cobrança de taxa condominial em nome dos autores relativa ao contrato discutido nestes autos, valores estes que devem ser custeados pelas requeridas junto ao respectivo condomínio, e, por conseguinte, CONDENAR as requeridas a devolverem, de forma simples, as taxas condominiais pagas pelos autores. Os valores devem ser apurados em liquidação de sentença, corrigidos monetariamente pelo INPC, desde a data do desembolso, e de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação; c) Diante da sucumbência recíproca, as partes foram CONDENADAS, na proporção de 30% a cargo do autor e 70% a cargo da ré, ao pagamento das custas processuais de honorários de sucumbência, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85, § 2° do CPC. Em sede de Embargos de Declaração foi lançada a seguinte decisão integrativa da sentença: ACOLHO a preliminar de prescrição em relação à parcela paga a título de comissão de corretagem, mostrando-se prejudicado qualquer pedido de devolução. Os demais pleitos formulados em Embargos de Declaração foram rejeitados.

No acórdão embargado foi lançada a seguinte ementa:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE RESOLUÇAO CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA CERTA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CULPA CONCORRENTE – RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS COM RETENÇÃO DE 20% - CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO E JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO - VIABILIDADE – TAXA DE CONDOMÍNIO – VIABILIDADE DE COBRANÇA APENAS APÓS A IMISSÃO NA POSSE - COMISSÃO DE CORRETAGEM – PRESCRIÇÃO TRIENAL CONFIGURADA – APELOS DESPROVIDOS.

Em havendo responsabilização concorrente em face à rescisão contratual, eis que ambas as partes contribuíram para a resolução do negócio, descabe a devolução integral dos valores pagos, de modo que é viável a retenção de percentual entre 10 e 25% dos valores. "A jurisprudência desta Corte tem considerado razoável, em resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados " (AgInt no AREsp n. 725.986/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/6/2017, DJe 29/6/2017).

“(...) III - Em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso (STJ, AgRg no REsp 1222042/RJ), enquanto a fluência dos juros moratórios deverá ser a partir da data de citação. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.15.079724-9/003, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/06/2019, publicação da súmula em 11/06/2019)”.

Mostra-se viável a cobrança de taxas condominiais, em caso de resolução contratual, somente após a imissão na posse do imóvel, de modo que não se mostra justa a cobrança de encargo não usufruído.

De acordo com o decidido no REsp n° 1.551.956/SP, recurso repetitivo, “incide a prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere”. Reconhecimento do implemento da prescrição trienal, tendo sido a demanda proposta mais de três anos depois da celebração do contrato”.

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Dentro desse contexto, da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia.

Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Ressalte-se que os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Consoante já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, “o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão[...]” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

A esse respeito, reproduzo um trecho do voto combatido:

“(...) - Apelação interposta por WASHINGTON INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e HELBOR EMPREEENDIMENTO S/A

- Os recorrentes WASHINGTON INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e HELBOR EMPREEENDIMENTO S/A insurgem-se contra a sentença, alegando incorreção quanto à responsabilização solidária, posto que não há qualquer comprovação de que as Recorrentes deram causa ao inadimplemento que gerou a resolução do contrato, e, ainda, defendem que o termo inicial da correção monetária é a citação, e dos juros moratórios é a partir do trânsito em julgado da sentença. Defendem ser incorreta a fixação de danos materiais decorrentes de pagamento de taxa condominial. Por fim, sustentam que decaíram na parte mínima do pedido de modo que os autores da ação devem suportar sozinhos o ônus de sucumbência.

Direto ao ponto, malgrado as alegações dos recorridos, tem-se que a responsabilidade solidária se faz presente, pois, conforme muito bem exposto pela sentença:

“(...) que a previsão para entrega do imóvel se daria em 31/01/2013, com possibilidade de prorrogação por até 120 dias, o que a jurisprudência entende válido. No caso, o Habite-se foi emitido em 04/03/2013, portanto, dentro do prazo contratual, não havendo que se falar em atraso na entrega do imóvel. Por outro lado, a matrícula do respectivo imóvel só foi individualizada para obtenção de financiamento junto aos outros bancos, em 16/05/2013, restando incontroverso que as requeridas só disponibilizaram a documentação para os autores obterem o financiamento, em agosto/2013, ou seja, depois de três meses da liberação do gravame do imóvel. Entretanto, os autores não podem atribuir a culpa exclusiva pelo distrato somente às rés, uma vez que também resta claro pela leitura dos e-mails trocados entre as partes, que o próprio banco financiador (CEF), demorou demasiadamente para analisar a documentação, já que a carta de crédito foi emitida somente em 13/12/2013”.

Assim, não há responsabilidade exclusiva dos autos pelo inadimplemento contratual e rescisão do negócio.

Quanto à segunda parte da insurgência – defesa de que o termo inicial da correção monetária é a citação, e dos juros moratórios é o trânsito em julgado da sentença – sorte diversa não socorre os recorrentes, pois ficou demonstrada a culpa concorrente em razão da rescisão, incidindo, assim, a devolução com o direito de retenção, devendo-se ao valor devolvido incidir correção monetária desde o desembolso (pagamento de cada parcela) e juros de mora, a partir da citação, eis que se trata de relação contratual.

Nesse aspecto, está o julgado:

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONCORRÊNCIA DE CULPA. CARACTERIZAÇÃO. RESCISÃO DO CONTRATO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RETENÇÃO DE 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DAS PRESTAÇÕES EFETIVAMENTE PAGAS. CABIMENTO. PRECEDENTE DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA. DATA DO DESEMBOLSO DE CADA PARCELA. JUROS MORATÓRIOS DEVIDOS A PARTIR DA CITAÇÃO. DANOS MORAIS. MEROS ABORRECIMENTOS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I - As normas do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis às relações estabelecidas entre os compradores de imóveis e as construtoras. II - Na hipótese de rescisão do contrato de promessa de compra e venda, por evidenciada a culpa concorrente das litigantes, deve ser mantido o comando judicial estabelecendo a restituição de 90% dos valores pagos pela consumidora, garantido à parte adversa a retenção da quantia equivalente a 10% do montante efetivamente pago. III - Em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso (STJ, AgRg no REsp 1222042/RJ), enquanto a fluência dos juros moratórios deverá ser a partir da data de citação. IV - Somente deve ser deferida indenização por danos morais nas hipóteses de dor, sofrimento, tristeza, saudade, angústia, aflições, prejuízo à saúde e integridade psicológica de alguém, constrangimento, vergonha, humilhação, vexame, exposição lesiva no meio social, ou seja, danos à consideração da pessoa em si, ou em suas projeções sociais. V - Meros dissabores, aborrecimentos e contrariedades, sem maiores repercussões negativas na vida do consumidor que, inclusive, também teve sua parcela de culpa a ensejar a rescisão contratual, não geram danos morais susceptíveis de reparação pecuniária. VI - Segundo entendimento do STJ, o pequeno atraso na conclusão das obras não gera dano moral ao promissário comprador. VI - Recursos conhecidos, não provido o primeiro e parcialmente provido o segundo apelo. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.15.079724-9/003, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/06/2019, publicação da súmula em 11/06/2019)”.

No que tange à insurgência quanto a fixação de danos matérias – pagamento de taxa condominial - não merece guarida a tese apresentada pelos recorrentes, pois, efetivamente, em razão do imbróglio já mencionado, não houve a imissão dos autores na posse do imóvel, não devendo eles, portanto, arcarem com o ônus de valores referentes ao condomínio, eis que não usufruíram de qualquer serviço referente a ele.

A propósito:

“(...) - As despesas de condomínio e IPTU são de responsabilidade da construtora até a entrega do imóvel ao adquirente. Previsão contratual”. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.017653-7/002, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/08/2021, publicação da súmula em 10/09/2021)

Também não há falar em decadência em parte mínima do pedido, eis que grande parte do interesse econômico requerido com a lide foi atendido, uma vez que houve prolação de sentença determinando devolução de 80% dos valores pagos, retendo-se apenas 20% em favor dos ora Apelantes, e, ainda, que foi considerada prescrita a pretensão quanto à comissão de corretagem.

Assim, não se mostra plausível que os Autores arquem de maneira isolada com o pagamento dos honorários sucumbenciais.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

- Recurso interposto por LEILA VIANA LOPES e seu marido JOAREZ GOMES DE SOUZA

- por sua vez, os recorrentes LEILA VIANA LOPES e seu marido JOAREZ GOMES DE SOUZA atacam a sentença, sustentando que a responsabilidade pela rescisão é exclusiva dos Requeridos, eis que os Requeridos deram causa ao não providenciar a documentação necessária para o financiamento do imóvel, conforme pactuado.

Também pedem que os Requeridos sejam condenados à devolução da quantia referente ao pagamento da comissão de corretagem, afirmando que se trata de responsabilidade contratual, cujo prazo prescricional é decenal.

Requerem, assim, a devolução integral dos valores pagos pelos recorrentes, com correção monetária desde o desembolso de cada parcela e juros legais. Subsidiariamente, pedem “(...) que seja aplicado os princípios da Equidade, Proporcionalidade e Razoabilidade, nos termos da argumentação trazida a lúmen nos itens 53 e seguintes da presente apelação, a fim de não ser atribuída penalização somente aos Recorrentes (perda de 20% de seu patrimônio) e seja atribuída também às Recorridas (culpadas) a cominação proporcional”. (ID. Num. 95500032 – pág. 14)

Pois bem.

Após a devida análise, vê-se que as pretensões não prosperam.

Está muito claro e definido que ambos os contratantes deram causa à rescisão do contrato.

Isso é notório pelos termos da sentença:

“(...) a previsão para entrega do imóvel se daria em 31/01/2013, com possibilidade de prorrogação por até 120 dias, o que a jurisprudência entende válido. No caso, o Habite-se foi emitido em 04/03/2013, portanto, dentro do prazo contratual, não havendo que se falar em atraso na entrega do imóvel.

Por outro lado, a matrícula do respectivo imóvel só foi individualizada para obtenção de financiamento junto aos outros bancos, em 16/05/2013, restando incontroverso que as requeridas só disponibilizaram a documentação para os autores obterem o financiamento, em agosto/2013, ou seja, depois de três meses da liberação do gravame do imóvel.

Entretanto, os autores não podem atribuir a culpa exclusiva pelo distrato somente às rés, uma vez que também resta claro pela leitura dos e-mails trocados entre as partes, que o próprio banco financiador (CEF), demorou demasiadamente para analisar a documentação, já que a carta de crédito foi emitida somente em 13/12/2013.

Cumpre ressaltar ainda, que, na inicial, os autores aduzem que a demora para a Caixa Econômica liberar o financiamento decorreu da negativação dos seus nomes, entretanto, não há um único documento nos autos que comprove tal assertiva. Pelo contrário, nota-se pelo extrato do ID 34694898, que a inclusão do nome dos autores no SERASA deu-se em janeiro/2014, ou seja, posterior à data da obtenção do financiamento.

Aliás, ainda que houvesse demora na expedição da documentação por parte das rés, notório que os autores já tinham pleno conhecimento da inadimplência, pois foram notificados nas seguintes datas (02/07/2013, 12/08/2013 e 22/08/2013), e só contra notificaram as rés, alegando a questão documental, aos 28/08/2013, como se vê no ID 34694890.

Na verdade, a demora na obtenção do financiamento acarretou o aumento do saldo devedor, e os autores não foram contemplados com empréstimo de quantia suficiente para quitar a dívida.

Por todos esses motivos, pelo conjunto probatório, tem-se que a culpa pela rescisão contratual é de ambas as partes, restando apurar os danos materiais e morais sofridos pelos autores”.

Assim, corroboro com a fundamentação sentencial, de modo que descabe a pretensão de devolução integral dos valores pagos.

No tocante à comissão de corretagem é pacífica a jurisprudência no sentido de que a prescrição é trienal.

A esse respeito já me manifestei em julgamento nesta Câmara Cível:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – AFASTADA – PRESCRIÇÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PLEITO A RESTITUIÇÃO DE TAXA DE CORRETAGEM - PRESCRIÇÃO TRIENAL DA PRETENSÃO – RESCISÃO DO CONTRATO - PARCELAS PAGAS -RETENÇÃO – PERCENTUAL – RESTITUIÇÃO DE IPTU – IMPOSSIBILIDADE - RESPONSABILIDADE DO PROMITENTECOMPRADOR RELATIVO AO PERÍODO EM QUE ESTEVE IMITIDO NA POSSE DO BEM – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO EM PARTE – RECURSO ADESIVO DOS AUTORES DESPROVIDO.

“O tema não se sujeita ao conceito de inovação recursal, eis que a alegação de prescrição é de ordem pública. Preliminar contrarrecursal rejeitada.” (...) (Agravo de Instrumento, No 70084442318, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 26-11-2020).

De acordo com o decidido no REsp n° 1.551.956/SP, recurso repetitivo, “incide a prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere”. Reconhecimento do implemento da prescrição trienal, tendo sido a demanda proposta mais de três anos depois da celebração do contrato.

"A jurisprudência desta Corte tem considerado razoável, em resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados " (AgInt no AREsp n. 725.986/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/6/2017, DJe 29/6/2017).

A parte apelante/adquirente do imóvel foi quem deu causa à rescisão do contrato, além de ter estado na posse do bem durante o respectivo período, razão pela qual descabido o pleito a restituição dos valores referente à IPTU. (N.U 0023490-86.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 11/06/2021)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO também a esse recurso”.

Com essas considerações, não se observa qualquer dos vícios apontados nos embargos, motivo pelo qual os
REJEITO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022